Tribunal: TJDFT
Processo: 0730464-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730464-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JEFFERSON SOUZA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRCF AUTOLOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de JEFFERSON SOUZA DA COSTA, defiriu em parte o pedido do credor, para que a pesquisa via SISBAJUD seja realizada de forma reiterada por 7 (sete) dias. Em razões recursais (ID 60000915), o credor sustenta, em singela síntese, que a pesquisa SISBAJUD de forma reiterada por 30 (trinta) dias - e não por 7 (sete) dias conforme deferido pela d. Juíza “a quo” - garante maior efetividade a ordem judicial, pois busca a real movimentação financeira do devedor, já que não se restringe a um único dia ou a curto período. Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para determinar a consulta de ativos financeiros via SISBAJUD na opção de repetição programada (teimosinha) por 30 (trinta) dias. Preparo regular (IDs 61930308 e 61931209). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelo credor agravante, senão vejamos. A reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência. Ora, no caso concreto, a d. Juíza “a quo” deferiu a reiteração da pesquisa de bens pelo período de 7 (sete) dias, período esse que poderá revelar a natureza da atividade econômica desenvolvida pelo devedor, com informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas bancárias, não havendo que se falar, em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, em dilação do prazo para 30 (trinta) dias. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator